Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020999-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA FURLANETTO FEITOSA - CPF: 024.720.459-56 (RECORRIDO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ORTOBOM MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.179.116/0001-02 (RECORRENTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DA MARCA. CONFUSÃO SOCIETÁRIA EVIDENCIADA. PREPOSTO DA EMPRESA. VEÍCULO OSTENTANDO A MARCA ORTOBOM. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa administradora da marca ORTOBOM por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo conduzido por seu preposto, que colidiu na traseira do veículo da recorrida.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Os documentos juntados aos autos demonstram estreita relação entre a recorrente e a empresa locatária do veículo envolvido no acidente, ambas tendo como representante legal a mesma pessoa, que assinou o contrato de locação representando diversas empresas do grupo ORTOBOM e também outorgou procuração à advogada que atua nos autos em nome da recorrente.

3. O veículo causador do acidente ostentava a marca ORTOBOM, cuja administração é de responsabilidade da recorrente (id. 301339884). A própria recorrente, em sua contestação, reconhece que administra marcas e patentes da marca ORTOBOM, o que naturalmente abrange todas as empresas que produzem e comercializam essa marca, incluindo as franqueadas, id. 301339895 - Pág. 3.

4. Restou incontroverso que o veículo da recorrida estava parado no trânsito quando foi atingido na parte traseira pelo veículo que ostentava a marca ORTOBOM, conduzido por preposto da recorrente (id. 301339880). A dinâmica do acidente não foi impugnada especificamente pela recorrente, que se limitou a alegar sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva da locadora do veículo.

5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seus artigos 28 e 29, II, o dever de cautela do condutor, que deve manter a velocidade e a distância compatíveis em relação ao veículo que vai à frente. Caberia à recorrente comprovar a culpa exclusiva ou concorrente do veículo da recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Nos termos do artigo 932, III do Código Civil, o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte.

7. Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. MUDANÇA ABRUPTA DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DO
PREPOSTO
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. (....) 2.
A responsabilidade objetiva da empresa por atos de seus
prepostos
aplica-se aos
acidentes
de trânsito decorrentes de condução imprudente, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

3. A competência do Juizado Especial Cível não se afasta pela simples alegação de complexidade se os documentos existentes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 4. A reparação por danos materiais exige prova do prejuízo efetivamente suportado, sendo legítima a condenação com base em notas fiscais e recibos de conserto.(...) (N.U 1012520-43.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”

8. A tentativa da recorrente de transferir a responsabilidade exclusivamente para a locadora do veículo não encontra respaldo legal, pois, conforme a Súmula 492 do STF, "
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
". Ainda que se reconheça a responsabilidade solidária da locadora, isso não afasta a responsabilidade da recorrente pelos atos de seu preposto.

9. A recorrida comprovou por meio de documentos idôneos (orçamento, nota fiscal e comprovante de pagamento) que despendeu a quantia de R$ 8.775,22 para o reparo do veículo. A recorrente questiona o valor, alegando que seria excessivo para os danos apresentados, mas não trouxe aos autos qualquer prova ou orçamento alternativo que pudesse contrapor o valor apresentado pela recorrida.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026